Tribunal: TJBA
Processo: 8035942-56.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035942-56.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NAELSON PEREIRA DE ARAUJO Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO QUE PERMANECEU EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO POR MAIS DE DEZ ANOS. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ALTA PROGRAMADA. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. FIXAÇÃO DA DII NO DIA SUBSEQUENTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. RELATIVIZAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL QUANTO AO NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ NOVA PERÍCIA DIFERENCIAL OU APOSENTADORIA À QUALQUER TÍTULO. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. SUCUMBÊNCIA ORA FIXADA EM 15% SOBRE RETROATIVOS. SÚMULA 211 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, à época do início da incapacidade reconhecida em perícia judicial, o Apelante detinha a qualidade de segurado necessária à concessão de benefício previdenciário por incapacidade; e (ii) aferir se é possível o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie B91), diante do histórico previdenciário do segurado e da existência de incapacidade laborativa total e temporária reconhecida no laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentário exige a demonstração da qualidade de segurado, da incapacidade laborativa e do nexo causal ou concausal com a atividade exercida, nos termos dos arts. 59, 19 e 21, I, da Lei nº 8.213/91. 4. No caso concreto, o laudo pericial judicial reconheceu, de forma expressa, a existência de incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual, recomendando, inclusive, a concessão de auxílio por incapacidade temporária, embora tenha fixado a DII em 07/10/2024 e afastado o nexo causal. 5. A fixação da DII em 07/10/2024, com base apenas na data do exame de imagem e da retomada do acompanhamento médico, revela-se excessivamente formalista, por desconsiderar o longo histórico previdenciário do segurado, que permaneceu em gozo de auxílio-doença acidentário entre 28/04/2009 e 16/08/2019, cessado por alta programada, sem perícia administrativa ou novo vínculo laboral. 6. O referido histórico cria presunção consistente de continuidade do estado incapacitante, sendo pouco crível que o segurado, afastado por mais de dez anos em razão de enfermidade crônica, tenha readquirido plena capacidade laboral em 2019 e apenas voltado a apresentar incapacidade em 2024, razão pela qual a DII deve ser fixada em 17/08/2019, dia seguinte à cessação administrativa do benefício, devendo perdurar até nova perícia administrativa diferencial ou aposentadoria sob qualquer título. 7. Fixada a DII nesse marco, resta preservada a qualidade de segurado do autor, nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.213/91, pois a incapacidade sobreveio quando ainda se encontrava amparado pelo sistema previdenciário. 8. A conclusão pericial que afasta o nexo causal também deve ser relativizada, uma vez que a própria autarquia previdenciária reconheceu, por mais de uma década, a natureza acidentária da incapacidade, circunstância que goza de presunção de legitimidade e, ao menos, evidencia dúvida razoável sobre a origem ocupacional ou concausal da moléstia. 9. Em matéria previdenciária, havendo dúvida fundada quanto ao termo inicial da incapacidade ou ao nexo entre a enfermidade e a atividade laboral, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro misero, sobretudo quando o trabalho tenha contribuído para o agravamento da doença, na forma do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. 10. Comprovadas a incapacidade total e temporária, a qualidade de segurado e a plausibilidade do nexo causal/concausal, impõe-se a reforma da sentença para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie B91) desde 17/08/2019, com o pagamento das parcelas vencidas e dos consectários legais. 11. Correção monetária pelo INPC e juros de mora aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. 12. Honorários advocatícios em desfavor do INSS, a serem fixados em 15%, sobre o valor do retroativo corrigido (Súmula 111, STJ), quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Tese de julgamento: “O histórico previdenciário do segurado que permaneceu em gozo de auxílio-doença acidentário por longo período constitui elemento probatório relevante para a aferição da continuidade do estado incapacitante. Havendo incapacidade total e temporária comprovada em perícia judicial e dúvida razoável quanto ao momento de início da incapacidade ou ao nexo causal, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao segurado, em observância ao princípio in dubio pro misero, admitindo-se a fixação da DII na data imediatamente posterior à cessação administrativa do benefício anterior e o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 15, I; 19; 21, I; 59; CPC, arts. 371 e 479; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0304497-69.2014.8.05.0004, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 15/06/2022; TJ-BA, APL nº 8054789-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 06/09/2022; TJ-BA, Apelação nº 8057900-78.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahienses Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 09/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8035942-56.2024.8.05.0080, onde figura como Apelante NAELSON PEREIRA DE ARAÚJO e como Apelado INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, reformando a sentença pela procedência do pedido, tudo na forma do voto Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04